Tribunal: TJSP
Processo: 1013901-12.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Franquia – Ação declaratória, restitutória e indenizatória - Procedência – Ilegitimidade de parte não verificada – Invalidade do contrato e descumprimento de deveres obrigacionais da franqueadora não demonstrados – Rescisão contratual por culpa da ré descaracterizada - Restituição dos valores pagos e imposição de multa contratual – Descabimento – Indenização por danos morais mantida –

Ementa:
Franquia – Ação declaratória, restitutória e indenizatória - Procedência – Ilegitimidade de parte não verificada – Invalidade do contrato e descumprimento de deveres obrigacionais da franqueadora não demonstrados – Rescisão contratual por culpa da ré descaracterizada - Restituição dos valores pagos e imposição de multa contratual – Descabimento – Indenização por danos morais mantida – Protesto indevido reconhecido pela própria franqueadora – Apelo parcialmente provido.